Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745000-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DANIELA LUIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar acerca da s petições de ID 67797269 e 67797260 e seguintes, referentes à regularização processual em consequência do falecimento do agravante. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator